Tribunal: TJDFT
Processo: 0703747-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703747-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: MAISA DOS SANTOS SILVA D E C I S Ã O Intime-se o agravante para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito, tendo em vista que o Juízo a quo, na decisão de ID no 84638781, recebeu a emenda à inicial, deferiu a liminar requerida e determinou a busca e apreensão do veículo objeto da demanda. Brasília, DF, 30 de março de 2021 18:31:12. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator